Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-68.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704073-68.2020.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS RAMIREZ RAMIRO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A FLORA. UTILIZAÇÃO DE MOTOSSERRA SEM LICENÇA OU REGISTRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL E REGISTRO DE IMAGENS DURANTE A ABORDAGEM. MANUSEIO DIRETO DA FERRAMENTA POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. DOMÍNIO DO FATO. PROPRIEDADE DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. O caráter clandestino de certas infrações e o temor de represálias faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de utilização de motosserra em florestas e demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente 3. Ainda que não utilizada a ferramenta diretamente pelo acusado, os elementos dos autos demonstram seu total domínio do fato, porquanto se trata do proprietário da motosserra, que se apresentou aos agentes policiais como responsável pela dinâmica que se seguia no momento da abordagem, não havendo que se falar em absolvição. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 51 da Lei 9.605/98, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o fato é atípico e o conjunto probatório dos autos não permite afirmar, sem dúvidas, a autoria do delito imputado ao recorrente. Assevera que não há como determinar que o recorrente tenha sido flagrado usando a motosserra. Acrescenta que o decreto condenatório está calcado única e exclusivamente em depoimentos policiais que foram vagos e confusos quanto à autoria , sendo uníssonos, apenas, em relação à propriedade da motosserra. Requer a absolvição em conformidade com o princípio do “in dubio pro reo”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 51 da Lei 9.605/98, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que : Nesse cenário, em que o apelante acompanhava os executores da supressão de vegetação, se apresentou como responsável pela ação, sabia do caráter ilícito da conduta (como por ele próprio afirmado em interrogatório) e se trata do proprietário da ferramenta, inequívoca sua participação no crime ante o nítido domínio do fato, ainda que não se trate daquele que manuseou diretamente a ferramenta (art. 29, caput, do Código Penal). Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, os demais envolvidos deveriam ter sido responsabilizados pelas condutas por eles praticadas, circunstância ausente que, todavia, não induz à absolvição do réu, na medida em que as provas coligidas são suficientes para se demonstrar, de modo inequívoco, tanto a materialidade quanto a autoria do crime do art. 51 da Lei no 9605/98 em relação ao apelante. Correta, portanto, a r. sentença ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal. (ID 70504176). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023